Tribunal: STJ
Processo: 0810816-53.2021.8.14.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065050 - PA (2025/0383771-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALERIA LEMOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182
/STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo regimental é inviável quando a parte agravante deixa de
1.
impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da
Súmula 7/STJ.
A alegação genérica de que a pretensão recursal não demanda reexame
2.
de fatos e provas não é suficiente para afastar a incidência da
quando ausente o devido cotejo entre as teses recursais e
Súmula 7/STJ,
as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada
3.
em sua integralidade, por não comportar capítulos autônomos.
A falta de dialeticidade recursal atrai a incidência da
4.
Súmula 182/STJ,
que impede o conhecimento do agravo.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9854fdfa-e39e-4cb9-95b1-9b63ee633de8

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9854fdfa-e39e-4cb9-95b1-9b63ee633de8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065050 - PA (2025/0383771-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALERIA LEMOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182
/STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo regimental é inviável quando a parte agravante deixa de
1.
impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da
Súmula 7/STJ.
A alegação genérica de que a pretensão recursal não demanda reexame
2.
de fatos e provas não é suficiente para afastar a incidência da
quando ausente o devido cotejo entre as teses recursais e
Súmula 7/STJ,
as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada
3.
em sua integralidade, por não comportar capítulos autônomos.
A falta de dialeticidade recursal atrai a incidência da
4.
Súmula 182/STJ,
que impede o conhecimento do agravo.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALÉRIA LEMOS LOPES contra
decisão que, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 21
art. 253,
e na
não conheceu do agravo em recurso especial, considerando a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, notadamente a incidência da

Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta que foram impugnados todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, observando, de forma precisa,
o princípio da dialeticidade. Aduz que não se aplica a
porque, nas razões
Súmula 182/STJ
do agravo em recurso especial, houve contestação abrangente dos fundamentos, com
Documento eletrônico VDA53921850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:28
Código de Controle do Documento: 489a90f0-d433-41b0-bfd0-f4d84e93ff18

embasamento jurisprudencial consistente, demonstrando a inexistência de óbices das
Súmulas 7 e 83/STJ (e-STJ fls. 327/329).
Pugna pela reconsideração da decisão, para que sejam conhecidos o agravo em
recurso especial e o recurso especial, com análise de mérito e provimento (e-STJ fls. 327
/329).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Da leitura da decisão que julgou o agravo em recurso especial, verifica-se que
não se conheceu do inconformismo porque a parte agravante deixou de impugnar, de modo
específico, o óbice da
aplicado à admissibilidade do recurso especial,
Súmula 7/STJ
mantendo-se, ademais, a compreensão de que a decisão de inadmissibilidade deve ser
impugnada em sua integralidade, por não comportar capítulos autônomos (fls. 318-319).
Nas razões deste agravo regimental, entretanto, a defesa limita-se a afirmar que
teria impugnado os fundamentos da inadmissão nas razões do próprio agravo em recurso
especial (fls. 291-293), registrando, de forma genérica, a inexistência dos óbices das
Súmulas 7 e 83/STJ e o propósito de revaloração jurídica da dosimetria, sem, todavia,
demonstrar de que maneira a tese recursal estaria circunscrita às premissas fáticas
incontroversas do acórdão recorrido. Saliente-se que, embora a defesa mencione a
tal óbice não foi aplicado pela decisão que inadmitiu o recurso especial,
súmula 83/STJ,
não havendo que se falar em necessidade de seu afastamento.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no
mérito da controvérsia.
Quanto à incidência da
reitere-se o firme entendimento desta
súmula 7/STJ,
Corte no sentido de que Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula
n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido
cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem” (AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.532.335/SP,
DJEN de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
Documento eletrônico VDA53921850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:28
Código de Controle do Documento: 489a90f0-d433-41b0-bfd0-f4d84e93ff18

Nesses casos, portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ,
que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para uso
pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do conjunto
fático- probatório em instância especial para desclassificação do delito de
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA53921850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:28
Código de Controle do Documento: 489a90f0-d433-41b0-bfd0-f4d84e93ff18

fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:28
Código de Controle do Documento: 489a90f0-d433-41b0-bfd0-f4d84e93ff18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0383771-0
AREsp 3.065.050 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08108165320218140051 8108165320218140051
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALERIA LEMOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALERIA LEMOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449074320584809@
2025/0383771-0 - AREsp 3065050 Petição : 2025/0112498-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:56
Código de Controle do Documento: 880E6F55-B6AD-46A6-B6FF-B75B9EFEF30A